Tribunal: TJMT
Processo: 1027080-54.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027080-54.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIANA LUZIA LINKOSKI - CPF: 014.677.221-03 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JULIANA LUZIA LINKOSKI - CPF: 014.677.221-03 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1027080-54.2024.8.11.0015.

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

RECORRENTE:
JULIANA LUZIA LINKOSKI.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
8 A 11/9/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. FGTS INDEVIDO. FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DEVIDO. DESCONTO POR FÉRIAS COLETIVAS NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, reconhecendo a litispendência parcial com processos anteriores e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsiste a litispendência reconhecida na origem; (ii) verificar se os sucessivos contratos temporários caracterizam desvirtuamento do instituto, ensejando o direito ao FGTS e verbas correlatas; (iii) apurar se a autora tem direito ao terço constitucional sobre as férias proporcionais pagas; (iv) avaliar se restou comprovado o desconto indevido referente a férias coletivas em dezembro/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de litispendência não subsiste, pois o processo apontado como impeditivo foi extinto sem julgamento de mérito, o que afasta o óbice ao exame da matéria relativa a férias e terço constitucional.

Os contratos temporários foram celebrados em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, com observância dos intervalos mínimos entre uma contratação e outra, inexistindo desvirtuamento do instituto.

A ausência de desvirtuamento afasta o direito ao FGTS, conforme fixado pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

O terço constitucional de férias é devido, por expressa previsão no art. 7º, XVII, c/c art. 39, §3º, da CF/1988, aplicável aos servidores temporários, ainda que não se reconheça o desvirtuamento contratual.

O desconto a título de férias coletivas não foi comprovado pela autora, que não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A extinção sem julgamento de mérito de processo anterior afasta a litispendência.

Contratações temporárias precedidas de seleção simplificada e respeitadas as exigências da Lei Complementar Estadual nº 600/2017 não configuram desvirtuamento.

O servidor temporário não tem direito ao FGTS, salvo em hipóteses excepcionais, nos termos do Tema 916 do STF.

O terço constitucional sobre férias é devido aos servidores temporários, por previsão constitucional expressa, ainda que as férias sejam pagas proporcionalmente.

O desconto de férias coletivas somente gera direito a reembolso se comprovado pelo contratado, incumbindo-lhe o ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, §3º; CPC, art. 373, I; LC Estadual nº 600/2017; LC Estadual nº 50/1998, arts. 54 e 56; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F, com redação da Lei nº 11.960/2009; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 da repercussão geral; STF, Tema 551 da repercussão geral; STF, RE 870.947, Plenário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 302951855), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a litispendência com o processo nº 1027077-02.2024.8.11.0015.

A autora, ora recorrente, ajuizou ação pleiteando o pagamento de FGTS, férias e terço constitucional referentes aos contratos temporários firmados com o Estado de Mato Grosso, compreendendo o período de 18/11/2019 a 18/11/2024.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese: a) inexistência de litispendência; b) direito ao reembolso de desconto indevido referente a férias coletivas; c) desvirtuamento do contrato temporário pelas sucessivas contratações; e d) direito ao FGTS e demais verbas trabalhistas.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 302951866), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que a sentença reconheceu litispendência parcial entre o presente processo e os autos nº 1027076-17.2024.8.11.0015, que versa sobre cumprimento de sentença proferida em ação coletiva para pagamento de férias e terço constitucional incidentes sobre o período de 45 dias.

O Juízo singular acolheu, também, a conexão entre a presente ação e o processo de nº 1027077-02.2024.8.11.0015, que trata sobre o reembolso do desconto a título de “DESC. FÉRIAS COLETIVAS”, referente a dezembro de 2023.

Em sua petição inicial, a demandante alegou que foi contratada temporariamente pelo Estado para exercer a função de professora da educação básica em diversos períodos, tendo seus contratos renovados sucessivamente, o que caracterizaria desvirtuamento da contratação temporária, ensejando o direito às verbas pleiteadas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação sustentando, preliminarmente, a litispendência com outros processos ajuizados pela autora e, no mérito, a validade das contratações temporárias, a inexistência de desvirtuamento do instituto e a ausência de direito ao FGTS e demais verbas pleiteadas.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a litispendência parcial com os autos nº 1027076-17.2024.8.11.0015 (cumprimento de sentença em ação coletiva) quanto ao pedido de férias e terço constitucional, e entendendo pela validade das contratações temporárias, uma vez que respeitados os intervalos mínimos entre os contratos.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que não subsiste a litispendência parcial reconhecida na sentença. Isso porque, conforme informação trazida aos autos, o processo nº 1027076-17.2024.8.11.0015, que tratava do cumprimento de sentença da ação coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041, foi extinto sem julgamento de mérito pelo Juízo singular (ID 192964573 daqueles autos). Assim, não há óbice para a análise da questão relativa às férias e terço constitucional sobre os 45 dias neste feito.

A recorrente alega que as sucessivas contratações temporárias caracterizariam desvirtuamento do instituto, ensejando o direito às verbas pleiteadas. Contudo, analisando os contratos firmados entre as partes, verifica-se que todos foram precedidos de processo seletivo simplificado e respeitaram os prazos e intervalos previstos na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original.

Os vínculos contratuais foram celebrados pelo seguinte período: a) 04/02/2019 a 21/12/2019 (10 meses e 20 dias); b) 03/08/2021 a 02/09/2021 (1 mês); c) 04/02/2022 a 03/06/2022 (3 meses e 30 dias); d) 01/08/2023 a 24/09/2023 (1 mês e 24 dias); e e) 01/08/2024 a 30/10/2024 (3 meses).

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original, estabelecia que a contratação de professores e profissionais da educação básica seria pelo prazo de 12 meses, prorrogáveis por igual período (totalizando 24 meses), e que após o término do contrato, o contratado só poderia ser novamente admitido após decorridos 12 meses do encerramento do contrato anterior.

Observa-se que os intervalos entre as contratações respeitaram os prazos mínimos previstos na legislação vigente à época, não havendo desvirtuamento do instituto da contratação temporária, uma vez que não ocorreram sucessivas prorrogações do mesmo contrato, mas sim novas contratações com intervalos regulares.

Nesse sentido, não há que se falar em nulidade ou desvirtuamento das contratações temporárias, o que afasta o direito ao FGTS, conforme entendimento do STF no Tema 916.

Quanto às
férias
e ao
terço constitucional de férias
, verifico que os professores contratados temporariamente têm direito a 45 dias de férias por ano, conforme arts. 54 e 56 da Lei Complementar Estadual nº 50/98. Conforme documentação nos autos, especialmente as fichas financeiras,
a parte autora recebeu o pagamento das férias proporcionais ao tempo de contrato
. Contudo,
não há comprovação do pagamento do terço constitucional sobre essas férias
.

O STF, no julgamento do Tema 551, fixou a seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

Embora não tenha ocorrido desvirtuamento por sucessivas prorrogações, o terço constitucional é devido por expressa previsão constitucional (art. 7º, XVII, c/c art. 39, §3º, da CF/1988), aplicável aos servidores públicos, independentemente do regime jurídico.

Considerando que o processo nº 1027076-17.2024.8.11.0015 foi extinto sem julgamento de mérito, não há litispendência a obstar a análise do pedido de terço constitucional de férias neste feito. Assim,
reconheço o direito da recorrente ao pagamento do terço constitucional sobre as férias proporcionais já pagas, referentes aos períodos contratados
.

A recorrente alega, ainda, que sofreu desconto indevido a título de férias coletivas em dezembro/2023, pleiteando o reembolso. Entretanto, conforme bem observado pelo juízo singular,
a recorrente não comprovou adequadamente o alegado desconto, apresentando documentação referente a dezembro/2024, e não a dezembro/2023, como alegado
.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC,
ônus do qual não se desincumbiu a recorrente
.

Ademais, conforme registrado na sentença, referida causa de pedir já está parcialmente contida nos autos nº 1027077-02.2024.8.11.0015, havendo evidente risco de
bis in idem
caso fosse deferido o reembolso pleiteado pela recorrente.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a litispendência reconhecida na sentença e
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do
terço constitucional sobre 45 idas das férias proporcionais já pagas
à recorrente
, referentes aos períodos contratados.

Sobre os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Por fim, caberá à reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025